Tribunal: TJDFT
Processo: 0728472-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728472-58.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MAYKON JONATHAN RODRIGUES DE MOURA ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NUMERAÇÃO RASPADA. ART. 16, §1o, INCISO I, DA LEI No 10.826/2003. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA VÁLIDO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16, §1o, inciso I, da Lei no 10.826/2003, por ter sido flagrado portando uma pistola semiautomática, calibre .45, com numeração raspada e três munições intactas, sem autorização legal. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena e a fixação de regime inicial mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da autoria e materialidade do crime para manter a condenação do réu; e (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o auto de apreensão da arma de fogo, laudo pericial que constatou sua funcionalidade e numeração raspada, além dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. 4. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, é de mera conduta e perigo abstrato, dispensando a necessidade de demonstração de efetivo risco ou lesão concreta. 5. O depoimento de policiais prestado em juízo, quando coeso e corroborado por outros elementos probatórios, constitui meio de prova válido e suficiente para fundamentar a condenação. 6. A fixação da pena observou os critérios do art. 59 do Código Penal, com adequada valoração dos maus antecedentes do réu para elevação da pena-base, sem necessidade de reparo. 7. O regime semiaberto foi corretamente fixado, considerando a existência de maus antecedentes e condenações anteriores por crimes patrimoniais e porte ilegal de arma, estando em conformidade com os termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o réu não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, configura delito de mera conduta e perigo abstrato, sendo prescindível a comprovação de efetivo risco ou lesão concreta. 2. O depoimento de policiais que realizaram a prisão em flagrante, quando coerente e em conformidade com outros elementos de prova, possui valor probatório suficiente para embasar a condenação. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar as circunstâncias judiciais e os antecedentes criminais do réu, sendo legítima a imposição do regime semiaberto quando há maus antecedentes. Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 16, §1o, I; Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44 e 59. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, tendo em vista a fragilidade do conjunto probatório que embasou a sua condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027